Tribunal: CARF
Processo: 13708.003216/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13708.003216/2008-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.071 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
IAN PHILIPPO TANCREDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
realizadas com o plano de saúde Unimed em nome de Ian Philippo Tancredi, Mariana e Michele
Goldan de Freitas Tancredi.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003216/2008-77
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
07/07/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 22.261,49.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. Cientificado do lançamento em 31/07/2008 (fls. 12), ingressou o contribuinte,
em 18/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/02), alegando, em síntese, que
apresentava os documentos comprobatórios das despesas médicas glosadas pela
fiscalização, ressaltando que houve o extravio do comprovante da despesa de R$
110,00, paga à profissional Eloisi Januzzi, referente a duas consultas por ele pagas de
sua tia, em 2005.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-39.925 (e-fls. 22/26), os membros da 12a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
7. Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a Notificação de Lançamento se
fez em virtude de o contribuinte não ter comprovado as deduções a título de Despesas
Médicas, efetuadas em sua DAA 2006, quando regularmente intimado pela
fiscalização.
8. Junto com sua peça impugnatória, no entanto, o contribuinte apresenta
documentos, alegando que os mesmos comprovam a dedutibilidade das suas despesas
médicas.
9. Analisando a legislação que rege a matéria, verifica-se que, para que uma
despesa médica seja dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
deve o contribuinte apresentar comprovante da despesa contendo os requisitos
previstos no art. 8°, inciso II, alínea "a" e § 2°, incisos I a III, da Lei 9.250/95,
transcritos a seguir:
...
10. De plano, há que se mantida a glosa da despesa médica no valor de R$
110,00, tendo em vista que o contribuinte não apresenta o comprovante da despesa e
confirma que o mesmo foi extraviado. Como vimos na legislação supratranscrita, para
que uma despesa médica seja considerada dedutível do IRPF, obrigatoriamente, o
contribuinte precisa apresentar o comprovante da mesma, contendo os requisitos
estabelecidos na lei, não podendo ser acatado, portanto, o argumento do requerente.
11. Da mesma forma, não há como acatar o documento juntado às fls. 09, para
comprovar a despesa com o Plano Bradesco Saúde, no valor de R$ 482,37, tendo em
vista que o mesmo não contém todos os requisitos legais para comprovar a
dedutibilidade de tal despesa. Não é possível identificar o beneficiário do serviço, nem
possui a identificação completa do prestador do serviço, tal como determinado por lei,
devendo constar nome, endereço e CPF/CNPJ do prestador do serviço.
12. Por sua vez, verificamos que a Declaração de fls. 08, emitida pela Sociedade
Barramansense de Ensino Superior, referente à despesa efetuada pelo contribuinte
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

com a Unimed de Barra Mansa, no valor de R$ 5.083,92, não se presta a comprovar a
dedutibilidade da despesa, posto que para tanto, deveria ter sido emitida pela Unimed,
que foi quem de fato recebeu pela prestação de serviços médicos.
13. Por outro lado, às fls. 07, foi juntada uma Nota Fiscal emitida pelo Centro
de Medicina Nuclear da Guanabara Ltda., no valor total de R$ 16.585,20, que
preenche todas as condições impostas pela lei, constando a identificação completa do
prestador do serviço, indicando que o contribuinte foi o beneficiário do serviço, além
de especificar o serviço prestado, motivo pelo qual há que ser acatado o comprovante
apresentado pelo contribuinte.
14. Desta forma, considerando a documentação trazida aos autos e à luz do
disposto na Lei n° 9.250/95, art. 8° § 2°, incisos II e III, cabe ser restabelecido, a título
de despesas médicas, o valor total de R$ R$ 16.585,20.
15. Por decorrência, é de se proceder à alteração do lançamento, pata
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor total de R$ 16.585,20, com
alteração do imposto suplementar de R$ 5.958,62 para R$ 1.397,69, na forma do
Demonstrativo a seguir:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
32/33), requerendo que sejam acatadas as suas despesas médicas com o plano de saúde,
conforme trecho a seguir transcrito:
apresenta em anexo tanto a declaração fornecida pela Sociedade Barramansense
de Ensino Superior, quanto, agora que foi esclarecido pelo relatório do Acórdão 12-
39.925 — 12a Turma da DRJ/RJ1, as declarações emitidas pela Unimed de Barra
Mansa, individuais sua e de seus dependentes, de pagamento de Plano de saúde,
solicita-se que seja o processo seja revisto e que seja concedida a consequente
anulação do lançamento efetuado.
Salienta-se que a Sra. Michelle Goldan de Freitas Tancredi, esposa do
contribuinte, não declarou neste ano o pagamento feito ao Plano de saúde Unimed de
Barra Mansa por esse ser efetivamente feito pelo seu esposo, Sr. Ian Philippo
Tancredi.
Da Resolução de Diligência
Em 26/05/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 42/47) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
- Juntada aos autos de cópia integral das DIRPF originais e retificadoras, se
houver, relativas ao exercício de 2006, de Ian Philippo Tancredi; e
- Juntada aos autos parcial (fichas dependentes e pagamentos) das DIRPF
originais e retificadoras, se houver, relativas ao exercício de 2006 de Michele Goldan
de Freitas.
A Unidade de Origem atendeu a solicitação instruindo os autos com os
documentos (e-fls. 49/54).
Cientificado do procedimento (e-fls. 55/57) o interessado nada manifestou.
Processo retornou ao CARF, em 29/08/2021, para continuidade.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a dedução
indevida de despesas médicas com Saúde Bradesco, CNPJ 33.055.146/0001-93, no valor de R$
482,37.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
5.083,92.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********22.261,49, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal - para sua
dedução.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Intimado, por edital, contribuinte não se manifestou.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 25), foi a
seguinte:
12. Por sua vez, verificamos que a Declaração de fls. 08, emitida pela Sociedade
Barramansense de Ensino Superior, referente à despesa efetuada pelo contribuinte
com a Unimed de Barra Mansa, no valor de R$ 5.083,92, não se presta a comprovar a
dedutibilidade da despesa, posto que para tanto, deveria ter sido emitida pela
Unimed, que foi quem de fato recebeu pela prestação de serviços médicos.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridade de fiscal e da decisão de piso
para a glosa destas deduções, respectivamente, foi a falta de comprovação das despesas médicas
e que a declaração de despesas apresentada deveria ter sido emitida pela Unimed, que foi
quem de fato recebeu pela prestação de serviços médicos .
Com sua impugnação o interessado apresentou declaração de despesas com plano
de saúde (e-fls. 13), emitida pela Sociedade Barramansense de Ensino Superior.
No seu recurso voluntário apresenta demonstrativos de pagamentos (e-fls. (e-fls.
35/38), emitidos por Unimed Barra Mansa, individualizados por cada beneficiário do plano de
saúde.
Da análise de toda a documentação apresentada, verificamos o que segue:
- O recorrente informou em sua DIRPF (e-fls. 51), como sua dependente, apenas
Mariana Goldan de Freitas Tancredi;
- Michelle Goldan de Freitas Tancredi apresentou DIRPF, modelo completo, e
não informou despesas médicas com Unimed;
- Os demonstrativos de pagamento (e-fls. 35/38), emitidos pela operadora do
seguro saúde, apontam como beneficiários: Ian Philippo Tancredi; Michele Goldan de Freitas
Tancredi; Mariana Goldan de Freitas Tancredi; e Luiza Goldan de Freitas Tancredi.
Pois bem!
O interessado superou o óbice apontado pela decisão anterior com a apresentação
dos novos demonstrativos de pagamentos.
De plano, verifica-se seu direito de deduzir os gastos feitos em seu nome e com
sua dependente informada em DIRPF Mariana.
Entendo, também, que as despesas médicas, em nome de sua esposa, podem ser
acatadas, considerando que a mesma apresentou declaração em separado, no modelo
completo, e não informou estas despesas médicas nela. Esta situação, possui permissivo
constante no Manual de Perguntas e Resposta do IRPF, daquele exercício, número 355, in verbis:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355:O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Já as glosas sobre as despesas informadas com pessoa não dependente (Luiza
Goldan de Freitas Tancredi) devem ser mantidas.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito parcial em comprovar a
regularidade de suas deduções com despesas médicas.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com o plano de saúde Unimed em nome de Ian Philippo Tancredi, Mariana e
Michele Goldan de Freitas Tancredi.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas realizadas com
o plano de saúde Unimed em nome de Ian Philippo Tancredi, Mariana e Michele Goldan de
Freitas Tancredi.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Original